Tribunal: TJSP
Processo: 1008694-13.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 434 DO CPC. REVELIA NÃO IMPLICA NA IMEDIATA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, NOS TERMOS EM QUE DEDUZIDO. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO. PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 434 DO CPC. REVELIA NÃO IMPLICA NA IMEDIATA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, NOS TERMOS EM QUE DEDUZIDO. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO. PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não pode ser considerado, para o julgamento recursal, prova juntada aos autos após a prolação da sentença, salvo se referir-se a fato novo ou se restar demonstrada força maior impeditiva da exibição oportuna, o que, na espécie, não se verifica.
2. A presunção de veracidade, quando admitida, não acarreta inexoravelmente a procedência do pedido deduzido em Juízo, devendo o julgador observar o conjunto probatório trazido aos autos. Assim, ausente qualquer prova da ocorrência de ato ilícito, do nexo de causalidade e da existência de dano, não há que se cogitar em responsabilidade civil.